Tribunal: TJSP
Processo: 1031422-85.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
DANO MATERIAL
– Bancário- Consumidor- Descontos indevidos no benefício previdenciário- Contrato de empréstimo consignado- Comprovação de regularidade- Ausência- Inexistência do negócio jurídico- Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Necessidade:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio da ofendida. No

Ementa:
DANO MATERIAL
– Bancário- Consumidor- Descontos indevidos no benefício previdenciário- Contrato de empréstimo consignado- Comprovação de regularidade- Ausência- Inexistência do negócio jurídico- Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Necessidade:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio da ofendida. No caso, os indevidos descontos perpetrados sobre o benefício previdenciário da autora são suficientes a evidenciar a lesão patrimonial e autorizar a condenação da instituição bancária ao respectivo ressarcimento.

DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Descontos indevidos sobre o benefício previdenciário– Existência – Restituição em dobro – Descabimento- Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

– Considerando que os descontos indevidos ocorreram antes da publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS e diante da modulação de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, incabível a restituição em dobro, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Incidência do artigo 85, § 2o, do CPC- Necessidade:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC.

- Honorários por equidade que devem ser fixados nos termos na Lei n.14.365/2022, que incluiu o §8-A, ao artigo 85 do CPC.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.